Tribunal: TJMT
Processo: 1000544-65.2025.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No: 1000544-65.2025.8.11.9005
IMPETRANTE: AVECENTINA MARIA FERREIRA
IMPETRADO: JUÍZO DO 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 15/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por Avecentina Maria Ferreira contra ato do Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá, em razão do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça no Recurso Inominado interposto nos autos n. 1087522-28.2024.8.11.0001. A impetrante sustentou que comprovou sua condição de hipossuficiência por meio de extrato de isenção de declaração do imposto de renda, alegando violação a direito líquido e certo. A liminar foi indeferida e a autoridade coatora prestou informações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a apresentação de extrato de isenção do imposto de renda é suficiente para comprovar a hipossuficiência financeira e ensejar a concessão dos benefícios da justiça gratuita, afastando a necessidade de outros documentos comprobatórios exigidos pelo juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão dos benefícios da justiça gratuita exige comprovação da hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, sendo a declaração da parte mera presunção relativa que pode ser afastada diante de elementos em sentido contrário.
O extrato de isenção do imposto de renda apresentado pela impetrante não identifica sua renda mensal ou demonstra comprometimento de sua subsistência com o pagamento de despesas processuais, não permitindo presumir a miserabilidade alegada.
A ausência de comprovação eficaz da hipossuficiência autoriza o indeferimento da gratuidade, especialmente quando a parte foi intimada para apresentar documentação complementar e manteve-se inerte.
A jurisprudência pacífica reconhece que não há violação de direito líquido e certo quando a negativa do benefício decorre da insuficiência de provas e do exercício regular da atividade jurisdicional pelo magistrado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa e pode ser afastada diante de indícios contrários ou ausência de elementos mínimos que demonstrem a renda e a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.
A apresentação de extrato de isenção de imposto de renda, desacompanhada de dados sobre a renda mensal ou outros elementos probatórios, não é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça.
A ausência de resposta à intimação judicial para complementação da prova de hipossuficiência justifica o indeferimento do benefício, não configurando violação a direito líquido e certo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o, 100 e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.881.797/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.04.2023, DJe 19.04.2023; Turma Recursal Cível/MT, MS 1000389-33.2023.8.11.9005, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 01.12.2023, DJE 04.12.2023.

Inteiro teor:
446

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000544-65.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), AVECENTINA MARIA FERREIRA - CPF: 020.548.691-63 (IMPETRANTE), Murilo Moura Mesquita (IMPETRADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (IMPETRADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025